Tribunal: TJSP
Processo: 1054629-32.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Aplicação do Enunciado 11 da Seção de Direito Privado. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial, seja por meio de e-mail, SMS, carta, telefone ou inserção em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Aplicação do Enunciado 11 da Seção de Direito Privado. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial, seja por meio de e-mail, SMS, carta, telefone ou inserção em plataforma de acordo/cobrança. Dívida que poderá ser paga de forma espontânea pelo devedor, em se tratando de obrigação natural, sem qualquer espécie de imposição. Reforma da r. sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação. RECURSO PROVIDO.